Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 48 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO MPDFT. LEGITIMIDADE. ART. 65, PARÁGRO ÚNICO, DO CPC.
1. A ação de inventário tem regra de competência prevista no art. 48, caput, do CPC, no sentido de que o foro “de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”, ressalvadas as exceções previstas no parágrafo único, inaplicáveis ao caso. Trata-se, pois, de competência relativa.
2. Não cabe somente à parte interessada o ônus de opor a exceção de incompetência em preliminar de contestação, haja vista o parágrafo único do art. 65 do CPC também conferir ao Ministério Público legitimidade para arguir a incompetência relativa nas causas em que atuar como fiscal da ordem jurídica.
3. Se a decisão que determinou a redistribuição dos autos da ação de inventário foi precedida de manifestação do MPDFT, para reconhecimento da competência do foro do domicílio do autor da herança, não há configuração da declinação de ofício e, nessa medida, inexiste malferimento ao enunciado de Súmula n. 33 do STJ e ao princípio do juiz natural (art. 43 do CPC).
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.